Tribunal: CARF
Processo: 10580.009138/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rogério Garcia Peres
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009138/2006-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.797 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2004, 2005
ESTIMATIVA MENSAL DE CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no. 105, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas. O Conselheiro Rogério Garcia Peres votou por dar provimento
parcial em menor extensão, mantendo a cobrança de CSLL do ano-calendário de 2004 no valor
de R$ 16.778,89. Designado o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior para redigir o voto
vencedor. Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma
como redator ad hoc para este julgamento, a conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
Julgamento iniciado na reunião de 09/2020. Na conclusão do julgamento, ausente o conselheiro
Rogério Garcia Peres, cujo voto ficou consignado na ata da reunião anterior. Não participou do
julgamento a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009138/2006-48
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009138/2006-48

Heitor de Souza Lima Junior – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). A conselheira Bianca Felícia
Rothschild não participou do julgamento. Ausente o conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designada pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato do Conselheiro Relator Rogério Garcia Peres,
ocorrida após o início do julgamento, sem a conclusão do mesmo na reunião do mês de
Setembro/2020, em razão de pedido de vista.
Em dia 16 de setembro de 2020, quando teve início o julgamento do presente
processo, o Conselheiro relator fez a leitura do relatório e apresentou seu voto para dar
provimento parcial ao recurso voluntário.
Dessa forma, adoto o relatório e voto elaborados e lidos pelo I. Conselheiro
Relator na primeira sessão em que o recurso foi colocado em votação.
Passo, assim, à transcrição do relatório do Conselheiro Rogério Garcia Peres:

Trata o presente processo do auto de infração referente à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL (fls. 03 a 19), lavrado em 29/09/2006, no valor original de R$ 276.827,52
(duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e dois centavos),
juntamente com a Multa Isolada de R$ 138.561,46 (cento e trinta e oito mil quinhentos e sessenta e
um reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrativo às fls. 02:

Conforme descrição dos fatos do auto de infração em análise (fl. 04 a 06), foram
apontadas as seguintes infrações:

01 - CSLL - Diferença apurada entre o valor escriturado e declarado/pago
Durante o procedimento de verificações obrigatórias referente ao período de abril de
2001 a fevereiro de 2006, foram constatadas divergências entre os valores declarados e
os escriturados, conforme descrito no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL em anexo
que é parte integrante deste auto de infração.

02 - Multas isoladas - Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago -
CSLL estimativa
Durante o procedimento de verificações obrigatórias referente ao período de janeiro de
2001 a fevereiro de 2006, foram constatadas divergências entre os valores da estimativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido recolhidos e os valores escriturados no
Livro Razão e apurados com base no balanço de suspensão/redução conforme descrito
no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL em anexo.

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, afastando a preliminar de nulidade,
rejeitando o pedido de perícia e no mérito manteve a cobrança de CSLL do ano-calendário de 2001
no valor de R$ 59.522,30 e do ano-calendário 2004 no valor de R$ 137.975,73. Ademais manteve
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009138/2006-48

também a cobrança de multa isolada de abril de 2001 no valor de R$ 4.191,19, janeiro de 2004 no
valor de R$ 13.644,32 e de janeiro de 2005 no valor de R$ 7.917,40.

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação:

a) Nulidade do auto de infração pois foi utilizada a DIPJ para efetuar a autuação;
b) No mérito argumenta que as estimativas do AC 2001 foram compensadas com saldo
negativo de exercícios anteriores;
c) Ainda no mérito alega que a CSLL do AC 2004 foi totalmente paga ou parcelada;
d) Como as estimativas foram totalmente quitadas não há que se falar em multa isolada.
É o relatório.
Após a transcrição do relatório, passo ao voto em sua redação original, que restou
vencido na sessão de Outubro de 2020.
Voto Vencido
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora Ad Hoc
O Conselheiro relator proferiu voto, que restou vencido na sessão de Outubro de
2020, desta feita, transcrevo seu voto na íntegra, em sua redação original,.
“Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele o reconheço.
Preliminarmente, a Recorrente alega que foram utilizadas informações obtidas na
DIPJ e por isto o auto de infração deve ser anulado.
Tal argumento da Recorrente não merece prosperar já que a fiscalização, com base
nas declarações transmitidas pode analisar os débitos tributários informados e verificar se foram
devidamente quitados. As informações prestadas em DIPJ são confissão de dívida e por isto
podem ser exigidas quando não pagas.
Por sua vez, o Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal, em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.

No presente caso, o lançamento foi lavrado por autoridade competente e também foi
dado amplo direito de defesa. Por isso o auto de infração não deve ser anulado com base no inciso
I e II do citado artigo.

No mérito argumenta que a CSLL do AC 2001 ainda em discussão neste processo
no valor de R$ 59.522,30 foi compensada com Saldo Negativo de CSLL de anos anteriores.

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009138/2006-48

As compensações eram autorizadas no ano-calendário de 2001 mas existia a
exigência de serem informadas nas DCTFs. Com base nesta informação o fisco passava a
considerar que os débitos informados em DCTF foram compensados. Tais informações não foram
comprovadas pela Recorrente.

Assim, não merece prosperar o argumento da empresa contribuinte.

Com relação à cobrança de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$
137.975,73 pode-se afirmar que foi calculado da seguinte forma (Fl. 21):

CSLL devida AC 2004
R$ 191.576,18
Pagamentos AC 2004
(R$ 53.600,45)
CSLL a pagar =

R$ 137.975,73

A fiscalização utilizou a CSLL devida informada na DIPJ (Fl. 126) no valor de R$
191.576,18 e deduziu os recolhimentos que totalizam R$ 53.660,45, gerando um saldo devedor de
R$ 137.975,73.

A Recorrente alega que o referido saldo devedor foi quitado em parcelamento.

Ao analisar o extrato de processo (Fls. 154 e 155) pode ser evidenciado que as
estimativas de janeiro a abril de 2004 foram quitadas com parcelamento e não foram consideradas
pela fiscalização e no julgamento de primeira instância. Considerando esses pagamentos a CSLL
devida no ano-calendário de 2004 é de R$ 16.778,89, que pode ser demonstrado no quadro abaixo:

CSLL 2004
Descritivo
Referência
Pago
Parcelado
Batimento
CSLL Devido
DIPJ Ficha 17

191.576,18
Janeiro
Extrato - Fl. 153

30.162,57

Fevereiro
Extrato - Fl. 153

23.268,41

Março
Extrato - Fl. 153

53.296,16

Abril
Extrato - Fl. 153

14.469,70

Setembro
Pagto - Fl 39
17.600,45

Outubro
Pagto - Fl 39
18.000,00

Novembro
Pagto - Fl 39
18.000,00

Total da CSLL paga/parcelada
174.797,29
SALDO A PAGAR
16.778,89

Com relação à multa isolada, resta ainda em discussão as seguintes:

a) Multa isolada – Abril de 2001 – valor de R$ 5.048,57. A referida cobrança foi calculada
da seguinte forma: estimativa devida com base na DIPJ = R$ 21.454,01 (-) Recolhimento
de R$ 11.356,86 (imputação proporcional do DARF pois o recolhimento foi efetuado em
atraso sem multa de mora) = CSLL devida de R$ 10.097,15 (x) 50% = R$ 5.048,57.

b) Multa isolada – Janeiro de 2004 – valor de R$ 13.644,32. A referida cobrança foi
calculada da seguinte forma: estimativa devida com base na DIPJ = R$ 57.451,20 (-)
Parcelamento R$ 30.162,57 = CSLL devida de R$ 27.288,63 (x) 50% = R$ 13.644,32.

c) Multa isolada – Janeiro de 2005 – valor de R$ 7.917,40. A referida cobrança foi calculada
da seguinte forma: estimativa devida com base na DIPJ = R$ 20.334,80 (-) Recolhimento
de R$ 4.500,00 = CSLL devida de R$ 15.834,80 (x) 50% = R$ 7.917,40.

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009138/2006-48

A Recorrente não comprovou que quitou as referidas estimativas de CSLL, assim
merecem subsistir as cobrança relacionadas às multas isoladas.

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, mantendo a
cobrança de CSLL referente ao ano-calendário de 2001, reduzindo o valor da CSLL do ano-
calendário 2004 para R$ 16.778,89 e e mantendo as exigências relacionadas às multas isoladas.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres”
Este foi o voto original do Conselheiro Rogério, que durante as discussões do
Colegiado, findou por alterá-lo para afastar também as multas isoladas com base na Súmula
CARF n° 105, tendo em vista que o auto de infração refere-se aos anos-calendários 2001, 2004 e
2005.
Desta feita, restou registrado o voto do Conselheiro relator para dar provimento
parcial ao recurso voluntário, no sentido de reduzir o valor do principal de CSLL do ano-
calendário 2004 para R$ 16.778,89 e cancelar integralmente as multas isoladas com base na
Súmula CARF n° 105.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc
Voto Vencedor
Heitor de Souza Lima Junior – Redator designado
Conforme relatado, trata o presente feito de AI de CSLL, acrescido de multa de
ofício de 75%, juros moratórios e de lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa mensal, referente aos anos-calendários 2001 a 2004.
A DRJ já exonerou parte do lançamento.
Mais especificamente, ali, em sede de 1a. instância julgadora, houve um voto
vencido, julgando a impugnação parcialmente procedente, mantendo-se o lançamento da CSLL
no valor original de R$ 276.827,52, mas determinando o aproveitamento dos valores pagos no
parcelamento, no valor de R$ 121.196,84 e, ainda, dispensando a multa de ofício correspondente
e os juros de mora, e mantendo a multa de ofício isolada de 50% no montante de R$ 65.417,67.
O voto vencedor, por sua vez, optou por julgar a impugnação também
parcialmente procedente, mas em maior extensão, da seguinte forma:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009138/2006-48

a) Determinou-se o aproveitamento em maior extensão (no valor de R$
137.975,73) para o ano-calendário 2004 e foram exonerados, ainda, alguns valores principais de
CSLL para os anos-calendário de 2001 a 2003, conforme tabela abaixo (e-fl. 172):

Assim, resumidamente, no que concerne a valores principais de CSLL, a decisão
recorrida manteve dos valores lançados: a) R$ 59.522,30 referente ao ano-calendário 2001 e b)
R$ 137.975,73 referente ao ano-calendário de 2004, com a ressalva de ser aproveitado o valor
pago no parcelamento no total de R$ 137.975,73, afastando-se a multa de ofício e os juros.
b) Também, o voto vencedor do acórdão recorrido afastou, em relação ao voto
vencido, parcela maior da multa de ofício isolada de 50%, que decorreu da imputação
proporcional dos pagamentos de estimativa realizados de forma espontânea, sem multa de mora.
Para melhor compreensão, transcreve-se trecho do voto vencedor:
Voto vencedor:
(...)
Portanto, deve ser afastada a referida aplicação da multa de ofício de 50% (cinqüenta
por cento), calculada sobre os valores decorrentes da proporcionalidade apurada pela
Fiscalização pela apontada falta de recolhimento da multa de mora, como também, deve
ser observado o aproveitamento do valor do principal recolhido a título de estimativa,
conforme demonstrado a seguir, uma vez que tal aproveitamento foi feito pelo valor
reduzido pela “imputação proporcional”, eis que tais procedimentos não encontram
respaldo legal.
(...)
Conseqüentemente, além dos valores já exonerados no voto vencido, deve, também,
ser afastado, a título de CSLL, o valor de R$ 79.329,49 (setenta e nove mil, trezentos
e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), e de Multa Isolada o valor de
39.664,76 (trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e quaro reais e setenta e seis
centavos), a qual, somada ao valor já exonerado, resultara na exclusão da Multa Isolada
no montante de R$ 112.808,55 (cento e doze mil, oitocentos e oito reais e cinqüenta e
cinco centavos), sendo mantida a Multa Isolada no valor de R$ 25.752,91 (vinte e
cinco mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e um centavos), observando-se
como resultado final dos ajustes objeto do presente julgamento, os seguintes valores:
(...)
Feita tal digressão, inicialmente, quanto à multa isolada que remanesce em litígio
(no montante de R$ 25.752,91), entendo que esta deva ser afastada, em razão da aplicação da
Súmula CARF no. 105, dado que lançada concomitantemente à multa de ofício, verbis:
Súmula CARF no 105
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009138/2006-48

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Por sua vez, no que diz respeito aos valores de principal de CSLL lançados:
a) Quanto aos valores referentes ao ano-calendário de 2001, objeto de alegada
compensação pela Recorrente, alinho-me ao posicionamento do Relator, no sentido de se manter
o lançamento, dada a insuficiência probatória relativa às compensações pleiteadas;
b) Finalmente, quanto ao valor lançado de CSLL para o ano-calendário de 2004,
analisa-se a alegação da Recorrente de que não foram consideradas as estimativas quitadas por
parcelamento no referido ano-calendário.
De fato, ao analisar os autos, inicialmente constata-se que a autoridade fiscal não
havia considerado a confissão do débito e a quitação das estimativas por parcelamento. Vide
tabela do auto (fl. 23):

Ainda, também a partir de elementos carreados aos autos, constata-se que
realmente houve pedido de parcelamento das estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2004, anteriormente ao início de procedimento fiscal (cf. e-fls. 154 a 158).
Todavia, note-se que o lançamento efetuado refere-se ao montante devido de
ajuste anual de CSLL, a partir de um valor declarado de CSLL a pagar de R$ 0,00,
enquanto que o parcelamento se refere a débitos de estimativa de CSLL, fazendo com que
não haja que se cogitar, assim, de exoneração do débito de principal lançado de CSLL referente
ao ano-calendário de 2004 por força de confissão de dívida, uma vez que se tratam de débitos
distintos. O débito de CSLL a pagar de ajuste anual objeto de lançamento não foi, conforme
entendimento deste Colegiado, objeto de confissão.
Porém, dada: a) a correlação entre os débitos de estimativa e b) a impossibilidade
de reformatio in pejus por este Colegiado, entende-se que se deva, quanto ao débito lançado de
CSLL referente ao ano-calendário de 2004, manter o posicionamento da autoridade julgadora de
1a. instância, quanto à necessidade de aproveitamento de R$ 137.975,73 a título de parcelamento
(vide e-fl. 172), devendo assim a autoridade preparadora adotar as cautelas necessárias a fim de
se evitar que os valores objeto de lançamento a título de ajuste anual para o ano-calendário de
2004 e o correspondente valor parcelado de débitos de estimativa sejam cobrados em
duplicidade.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009138/2006-48

Voto, portanto, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para
afastar a multa isolada lançada em sua integralidade, consoante Súmula CARF no. 105,
remanescendo, todavia, quanto ao lançamento efetuado, o montante de R$ 59.522,30, referente
ao ano-calendário de 2001, bem como o montante de R$ 137.975,73, referente ao ano-calendário
de 2004, este último com necessário aproveitamento do parcelamento referente às estimativas, na
forma proposta pela autoridade julgadora de 1a. instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital